Tribunal: TCU
Processo: 020.308/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2673/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcela referente à incorporação da URP (26,05%) amparada em decisão judicial não transitada em julgado, além da não absorção da rubrica referente ao vencimento básico complementar (VBC) instituído pelo artigo 15 da Lei 11.091/2005, com reflexo na composição do Adicional de Tempo de Serviço; considerando o entendimento pacífico da jurisprudência desta Corte no sentido de que as parcelas que decorrem de planos econômicos e que são concedidas por meio de decisão judicial devem ser absorvidas, na medida em que sejam compensadas por reajustes ou restruturações de carreira supervenientes, uma vez que possuem natureza de antecipação salarial (e.g. Acórdãos 7152/2015, 3579/2019 e 9300/2020, todos da 1a Câmara, e 1614/2019-Plenário); considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; considerando as restruturações do plano de carreira que alteraram a estrutura remuneratória dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela inquinada; considerando que o recebimento da parcela em questão se encontra respaldado pela decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal no MS 28.819, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília; considerando, todavia, que a Universidade de Brasília continua a pagar a vantagem sob a forma de percentual (26,05%) incidente sobre as demais rubricas integrantes da remuneração do inativo, extrapolando os limites da liminar, que assegurou a cada servidor substituído o direito de conservar em sua remuneração o quantum percebido em decorrência da URP, em 16 de setembro de 2010, data da concessão da referida medida liminar; considerando que os efeitos das Leis 11.784/2008 e 12.772/2012, referentes à não absorção de eventual resíduo da VBC, foram expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos por esses normativos; considerando, assim, que não houve alteração na sistemática de implantação da estrutura prevista na Lei 11.091/2005, em especial na forma de absorção do VBC; considerando que, no presente caso, a parcela é irregular, dado que seu valor não foi corretamente absorvido; considerando que, com base baseado no art. 67 da lei 8.112/1990, o Adicional de Tempo de Serviço deve ser calculado apenas com base na rubrica de "Provento Básico", sem considerar a parcela conhecida com o VBC, como no ato em exame; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e recusar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Jose de Ribamar Pereira Frazao e fazer as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 020.308/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose de Ribamar Pereira Frazao (XXX.521.701-XX) 1.2. Unidade: Fundação Universidade de Brasília (FUB) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e dê ciência do inteiro teor desta decisão ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. corrija o valor da rubrica "10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP", alusiva à URP de fevereiro de 1989, restabelecendo aquele verificado em setembro de 2010, mês em que proferida a decisão liminar que assegurou sua irredutibilidade; 1.7.3. promova a exclusão da rubrica relativa ao vencimento básico complementar (VBC) que já deveria ter sido absorvida pelos sucessivos planos de carreira, com o consequente recálculo do Adicional de Tempo de Serviço, nos proventos do interessado; 1.7.4. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da ciência deste acórdão pela FUB, com base na Súmula TCU 106; 1.7.5. emita novo ato de aposentadoria do interessado, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.6. na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF, faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) e emita nova ato, livre da irregularidade apontada.